Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010745-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO - CPF: 885.254.901-30 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ANNELYZE PODOLAN KLOSTER - CPF: 003.902.301-03 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A - CNPJ: 02.419.765/0001-96 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
DESISTÊNCIA

DA

COMPRA

DE

PASSAGEM

AÉREA

NO

PRAZO

DE

7

DIAS
.

REEMBOLSO

INTEGRAL DEVIDO.
NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
prazo
para
desistência
da
compra
de
passagens

aéreas
é 7
dias
,
conforme

previsto
no CDC.

Havendo

pr
ova
de que a
desistência

ocorreu

n
este

prazo
, é
devido
o
reembolso

imediato
e integral do valor
pago

ao

consumidor
e
sua

recusa

configura

conduta

ilícita
.

2.
A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de voo configura dano m
oral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição d
a conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010745-02.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO e ANNELYZE PODOLAN KLOSTER

Recorridos
:
DECOLAR.
COM LTDA; AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA; e HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO e ANNELYZE PODOLAN KLOSTER
ajuizaram

reclamação

em
face de HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A / AIR
EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA / DECOLAR.COM LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas
,
em

razão
do
não

reembolso
do valor das
passagens

pago
pela
parte

reclamante
,
sendo

devida
a
retenção
de
apenas
5%, a
título
de
multa
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
as
empresas

requeridas

ao

pagamento
de R$ 12.936,37, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas

partes

reclamantes
,
sustentando
que: a) a

restituição
do valor
pago

pelas

passagens

deve

ocorrer

integralmente
,
sendo

indevida

a

aplicação
de
multa
,
pois

solicit
aram
o
cancelamento
da
compra

no

prazo
de 7
dias
; e b)
sofreram

dano
moral
decorrente
do
ilícito

cometido

pelas

empresas

reclamadas
.
Requere
ram
a
reforma
da
sentença

quanto

aos

pontos

suscitados
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Desistência
da
compra
de
passagem

aérea
.

O
artigo
11 da
Resolução
400/2016 da ANAC
estabelece
que
o

prazo
de
desistência

na

aquisição
de
passagens

aéreas
é de 24 horas,
desde
que
realizadas
com
antecedência
de
igual

ou
superior a 7
dias
da data
do

embarque
.

Todavia
, o
a
rtigo
49 do CDC,
preconiza
que
nas

contratações

realizadas
fora do
estabelecimento

comercial
,
como

nas

compras

telemarking

ou
pela internet, o
consumidor

tem
o
direito
de
desistir
do
contrato

celebrado
, no
prazo
de 7
dias
, a
contar
de
sua

assinatura

ou
do
ato
de
recebimento
do
produto

ou

serviço
.

Nestes

casos
,
independentemente
do
motivo
do
arrependimento
,
os

valores

eventualmente

pagos

serão

devolvidos

imediatamente
.

Diante
do
aparente

conflito
das
normas

supracitadas
,
deve

ser

utilizado
o
critério

hierárquico
para
sua

solução
,
pois

não

há
o que se
falar

em

norma

jurídica
inferior
contrária
à superior,
destarte
,
aplica
-se
ao

caso

concreto
o CDC,
razão pela qual o prazo para desistência da compra de passagens

aéreas
é 7
dias
.

Nesse

sentido

já

manifest
ou

esta

Turma

Recursal

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

(...)6.
Desistência
da
compra
de
passagem

aérea
.
Apesar
do
aparente

conflito

normativo
entre o art.
11 da
Resolução
400/2016 da ANAC e o art.
49 do CDC, com base no
critério
da
hierarquia
das
no
rmas
, o
prazo
para
desistência
da
compra
de
passagens

aéreas
é 7
dias
,
conforme

previsto
no CDC.
Havendo

prova
de que a
desistência

ocorreu

dentro
do
prazo
de 7
dias
, é
devido
o
reembolso

imediato
do valor
pago
. No
presente

caso
, nota-se que a
passagem

foi

comprada

em
19/04/2023 (ID 202365012/PJe2) e
cancelada

em
20/04/2024 (ID 202365016/PJe2),
ou

seja
, antes do
prazo
de 7
dias
.
(...)(
N.U 1034318-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
0
1/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
passagem

foi

comprada

em
26/11/2023 (ID 259992660/PJe2) e a
solicitação
de
cancelamento

ocorreu

em
28/11/2023 (ID 259992663),
ou

seja
, antes
do
prazo
de 7
dias
.

Portanto
, a
recusa
do
reembolso
integral do valor
pago

caracteriza

conduta

ilícita
das
partes

reclamadas
,
não

havendo
que se
falar

em

retenção
de
qualquer

percentual
a
título
de
multa
.

Dessa
forma,
deve

ser

afastada
a
retenção
do
perc
entual
de 5%, a
título
de
multa

contratual
,
devendo
a
restituição
do valor
pago

pelos

reclamantes

ocorrer

integralmente
, com o
abatimento

apenas
da
quantia

já

devolvida

às

referidas

partes
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor
devidoem razão de cancelamento de voo
, configura
dano moral
in
re

ipsa
,
independentemente da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDA
DE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem
adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de
Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não
obtiveram
êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabo
r e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evi
denciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024
)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALME
NTE PROVIDO. 1. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ult
rapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referi
dos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAE
S SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023
)

(...)
4
. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Pre
cedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MOR
AES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024
)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código
Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidad
e e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez
que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante
ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro NAPOL
EÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e
desincentivar

a repetição da conduta ilícita, arbitro
a indenização em
R$ 6.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Este valor está de acordo com os precedentes
das Turmas
Recursais em casos similares
(
N.U 1014083-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1022313-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para:

a)
afastar

a

incidência
da
retenção
do
percentual
de 5%,
a
título
de
multa
,
devendo
a
restituição
do valor
pago

ocorrer

integralmente
, com o
abatimento

apenas
da
quantia

já

devolvida
; e

b)
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
, a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de

R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
)
,
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Preced
entes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

H
ildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025